Tribunal: TJSP
Processo: 1112911-36.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO – Embargos de terceiros – Imóvel adquirido antes do início da execução – Ausente prova de conluio ou de ciência inequívoca dos adquirentes de que a demanda poderia reduzir os alienantes à insolvência – Boa-fé dos adquirentes presumida – Má-fé a ser demonstrada pelo credor – Inteligência da Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Repetitivo no 956943/PR –

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO – Embargos de terceiros – Imóvel adquirido antes do início da execução – Ausente prova de conluio ou de ciência inequívoca dos adquirentes de que a demanda poderia reduzir os alienantes à insolvência – Boa-fé dos adquirentes presumida – Má-fé a ser demonstrada pelo credor – Inteligência da Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Repetitivo no 956943/PR – Fraude não configurada – Alienação declarada eficaz e penhora insubsistente.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1112911-36.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DARCILO ARAUJO JUNIOR e RENATA RIBEIRO RODRIGUES, é apelado
TEREZINHA DAS GRAÇAS PONTES TELATIM.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112911-36.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Darcilo Araujo Junior e Renata Ribeiro Rodrigues
Apelado: Terezinha das Graças Pontes Telatim
Interessados: Daniel Jose Bogoslavsky Schainer, Gloria Susana Bogoslavsky
Schainer e Marcielle Cristina Telatim
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32999)
FRAUDE À EXECUÇÃO
Embargos de terceiros

Imóvel adquirido antes do início da execução

Ausente prova de conluio ou de ciência inequívoca
dos adquirentes de que a demanda poderia reduzir os
alienantes à insolvência
Boa-fé dos adquirentes
presumida
Má-fé a ser demonstrada pelo credor

Inteligência da Súmula no 375 do Superior Tribunal de
Justiça e do Recurso Repetitivo no 956943/PR Fraude
não configurada
Alienação declarada eficaz e
penhora insubsistente.
Apelação provida.
Trata-se de apelação interposta por DARCILO ARAÚJO
JUNIOR e RENATA RIBEIRO RODRIGUES (fls. 1763/1787) contra a r. sentença de
fls. 1754/1758, proferida pelo MM. Juízo da 38a Vara Cível do Foro Central da
Comarca desta Capital, Dr. Luiz Fernando Rodrigues Gerra, que julgou
improcedentes os embargos de terceiros opostos pelos apelantes ao cumprimento de
sentença requerido por TEREZINHA DAS GRAÇAS PONTES TELATIM em face de
DANIEL JOSÉ BOGOLAVSKY SCHAINER, GLORIA SUZANA GOBOLAVSKY
SCHAINER e AFG BRASIL SEGUROS S.A., pois reconhecida a fraude à execução.
Os apelantes fazem referência às datas de citação e de
trânsito em julgado da ação de indenização. Registram que o trânsito é muito
posterior à compra e venda do imóvel. Dizem que apenas foram intimados sobre a
constrição em 21.11.2017. Esclarecem que, ao tempo do negócio, os executados
possuíam outros bens. Destacam residir no imóvel há dez anos. Fazem referência à
usucapião, pois detêm a posse mansa e pacífica do bem. Referem a prova oral.
Arguem a nulidade do processo, pois a mídia não foi encartada no processo.
Pontuam que o imóvel foi adquirido pelo preço de mercado. Negam a má-fé.
Postulam o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 1791/1800.
Há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Os apelantes recolheram o preparo (cf. comprovante de
fls. 1788).
Assim, presentes os pressupostos, conheço do recurso e
dou-lhe provimento.
Não há que se falar em nulidade.
Como autorizado pela Corregedoria Geral de Justiça, a
audiência de instrução foi registrada em mídia, devidamente arquivada em Cartório
(fls. 1751/1753 e 1817).
Tratando-se de processo digital, por óbvio, impossível
anexar o dispositivo utilizado para a gravação da audiência aos autos, por ausência
dessa função no sistema SAJ.
Todavia,
é
garantido
o
contraditório,
bastando
o
requerimento de cópia, o que providenciaria o Cartório, exatamente como prescreve
o Provimento da Corregedoria Geral de Justiça no 8/2011, artigo 2o, itens 77.7 e 77.8:
que dizem:
“Artigo 2°) São acrescidos os itens 77.7, 77.8 e 77.9 ao
Capítulo II, Tomo I, das N.S.C.G.J., com a seguinte redação:
77.7. Havendo solicitação, a parte interessada receberá
cópia do termo de audiência, que será impresso logo após a conclusão do
ato, bem como cópia do registro audiovisual.
77.8. Em caso de registro audiovisual dos depoimentos
estes deverão ser gravados em mídia adequada, em arquivos individuais,
identificados, de forma abreviada, pelo nome da pessoa ouvida e sua
condição no processo (réu, testemunha de acusação, vítima, testemunha
defesa)”.
Portanto, sem qualquer nulidade.
Ao tempo da vigência do Código de Processo Civil de
1.973, o artigo 593 do Novo Código de Processo Civil prescrevia: “considera-se em
fraude à execução a alienação ou oneração de bens: I quando sobre eles pender
ação fundada em direito real; II quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria
contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; III nos demais casos
expressos em lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E a Súmula no 375 do C. Superior Tribunal de Justiça já
esclarecia que: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”.
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial no 956943/PR, de Relatoria Sorteada da Min. Nancy Andrighi e
Relatoria Designada para redação de acórdão do Min. João Otávio de Noronha,
submetido ao rito especial prescrito pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil de
1.973, para os casos em que não há precedente averbação de penhora, atribuiu ao
exequente/credor o ônus da prova da má-fé do terceiro adquirente, conforme as
seguintes teses:
PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C
DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE
DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA.
ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO
CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC.
1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte
orientação:
1.1. É indispensável citação válida para configuração da
fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A
do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente (Súmula n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito
universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a
má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do
imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha
conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob
pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC,
presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens
realizada após a averbação referida no dispositivo.
2. Para a solução do caso concreto:
2.1. Aplicação da tese firmada.
2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão
recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o
prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na
forma requerida pelos recorrentes.
O artigo 792 do Novo Código de Processo Civil prescreve:
“a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória,
desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público, se houver; II quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência
do processo de execução, na forma do art. 828; III quando tiver sido averbada, no
registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário de
processo 'onde' foi arguida a fraude; IV quando, ao tempo da alienação ou da
oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V- nos
demais casos expressos em lei”.
Pois bem.
Em 21.11.2005, os apelantes celebraram compromisso de
compra e venda do imóvel situado na Rua São Vicente de Paula, no 416,
apartamento 102, do Edifício Irauna, com Glória Susana Bogoslavsky Schainer,
Daniel José Bogoslavsky Schainer e Marcelo Henrique Bogoslavsky Schainer (fls.
10/15).
A escritura de compra e venda fora lavrada em 20.2.2006
(fls. 17/20), em cumprimento ao compromisso de compra e venda, com registro em
23.3.2006 (cf. certidão de fls. 23/30).
Quando da celebração do negócio, de fato, tramitava a
ação de responsabilidade movida por TERESINHA DAS GRAÇAS PONTES
TELATIM em face de DANIEL JOSÉ BOGOSLAVSKY SCHAINER e GLORIA
SUZANA BOGOSLAVSKY SCHAINER (fls. 104/118).
Realmente, em 10.11.2005 (fls. 532), existiu sentença de
procedência dos pedidos, para condenação solidária (cf. fls. 525/531).
Em junho de 2007, foi iniciado o cumprimento provisório da
sentença (fls. 689/691).
Nesse interim, ao recurso de apelação interposto contra a
r. sentença foi dado parcial provimento em 11.5.2009, exclusivamente para redução
da condenação em indenização por dano moral (fls. 879/887).
Após a interposição de recurso especial e agravo
interposto contra decisão denegatória de seguimento de recurso especial, existiu o
trânsito em julgado em 16.6.2010 (fls. 1351).
Sem satisfação da obrigação, foi deferida a penhora do
imóvel de propriedade dos apelantes, pois declarada a ineficácia da alienação (cf.
decisão de fls. 1607/1609 e ofício de fls. 1632).
Destaco que, em 30.5.2005, Daniel Jose Bogoslavsky
Schainer foi absolvido nos autos da ação penal que lhe fora movida em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acidente automobilístico do qual foi vítima Marcielli Cristina Telatim(cf. sentença de
fls. 1173/1176).
Em que pese o entendimento do MM. Juízo 'a quo', ao
tempo da celebração do compromisso de compra e venda, não havia qualquer
restrição sobre o imóvel.
Conquanto os apelantes não demonstrem a realização de
pesquisa de distribuição de ações em nome dos alienantes, as certidões de fls.
1545/1567 comprovam que os alienantes tinham patrimônio suficiente e que o
negócio celebrado não os reduziu à insolvência.
Nos termos do recurso repetitivo, tese em concordância
com as razões recursais, era ônus da apelada a demonstração da má-fé dos
apelantes, terceiros adquirentes.
E nada foi reunido aos autos para demonstrar que os
apelantes agiram em conluio com os alienantes do bem penhorado ou tinham
conhecimento de que a ação em questão era capaz de reduzi-los à insolvência.
Não bastasse, os apelantes demonstram a posse do
imóvel por mais de dez anos, com a finalidade de residência (artigo 1.238, parágrafo
único, do Código Civil).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
procedentes os embargos de terceiros, declarar eficaz a alienação e insubsistente a
penhora, invertido o ônus de sucumbência.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator